Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
“Civil. Processual Civil. Denunciação da lide. Dissolução parcial sociedade. Valor da causa. Data da resolução da sociedade.
1. A denunciação da lide só é admissível, nos termos do Art. 125 do CPC se se tratar de hipótese de a)- alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam ou b)- o que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
2. Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade.
3. Em caso de falecimento de sócio, a data da resolução da sociedade é a data do óbito.

4. Recurso não provido .” (id 30689361)